Tribunal: STF
Processo: ARE 1217420
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, pp. 51-55): 
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO OU A ELE EQUIPARADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RESPEITO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DA PENA.
    A hediondez do crime de tráfico de drogas não conduz, de imediato, à aplicação do regime inicial fechado, como já assentou o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC n° 111.840/ES. Todavia, no âmbito da execução da pena, deve-se atentar ao fato que uma vez transitada em julgado a condenação, não cabe ao juízo da execução alterar o título executivo, salvo se sobrevier lei posterior mais benéfica ao apenado. Ora, entendimento jurisprudencial não é lei e como tal não tem o condão de alterar a condenação sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.
    AGRAVO IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da CF. Busca-se, em suma, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta (eDOC 1, pp. 71-77).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus de ofício nos autos do AREsp 1.453.095-RS (2019/0052743-0), simultaneamente interposto ao presente recurso, para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (eDOC 1, pp. 146-148). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente